Tribunal: TCU
Processo: 032.962/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10519/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.962/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Brito Santos (XXX.562.804-XX); Claudinea da Costa (XXX.944.348-XX); Eliana Paula Freire (XXX.728.198-XX); Flavia Barbosa dos Santos (XXX.961.328-XX); Jackeline Viana da Silva (XXX.201.968-XX); Joselaine Aparecida dos Santos (XXX.256.788-XX); Jurema Tereza Miranda Tomaz Severo (XXX.806.198-XX); Mauricio Almeida Stedile (XXX.033.818-XX); Paulo Santoro Belangero (XXX.538.668-XX); Ycaro Rafael Machado Araujo (XXX.235.021-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.